Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-24.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE APARELHO BPAP. FILA DE ESPERA. AUSENTE REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que o Distrito Federal disponibilizasse o aparelho “BPAP” nos termos da prescrição médica. Assinala a parte agravante que apresenta quadro clínico muito grave, decorrente da doença degenerativa neuromuscular “Distrofia Miotônica de Steinert”, que gera insuficiência respiratória crônica. Assinala a existência de laudo médico que atesta a gravidade da enfermidade, bem como o risco de agravamento do seu quadro clínico, inclusive óbito, caso não fornecido o aparelho BPAP. Requer o fornecimento do aparelho nos termos da prescrição médica.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas. Parecer do Ministério Público pelo não provimento do agravo (ID 37949383).
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da agravante em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos.
V. No caso, conforme bem consignado pelo Magistrado no Juízo de origem “O laudo que instrui a inicial não explicita risco concreto de morte para a parte autora, fazendo mera alusão a abstrata possibilidade de óbito desacompanhada da necessária fundamentação”.
VI. Ainda, o agravante se encontra em 45o na lista de espera para recebimento do aparelho, sendo que, conforme devidamente exposto no parecer ministerial, “Observa-se que o médico do paciente apresentou relatório genérico acerca dos eventuais riscos que podem ser enfrentados, não sendo suficiente para justificar a subversão da lista de regulação” (ID 37949383, pág. 2).
VII. Assim, inexiste a efetiva comprovação da urgência do procedimento e risco imediato ao paciente a sustentar eventual antecipação do seu procedimento em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente ou anteriores à sua posição na fila de espera, de modo que deve a parte agravante aguardar o julgamento final do feito. Nesse sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1325038, 07016556220208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante. Contudo, suspendo a sua exigibilidade face a gratuidade de justiça, ora deferida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.